Tribunal: TJES
Processo: 5013079-55.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013079-55.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS PRALON FAVATO DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013079-55.2021.8.08.0024

RECORRENTE: THAIS PRALON FAVATO DE SOUZA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: ADICIONAL DE FÉRIAS SUPERIOR A 30 DIAS. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE PERMITE O BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

THAIS PRALON FAVATO DE SOUZA interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito Eneas José Ferreira Miranda, nos autos da Ação Condenatória movida pelo Recorrente em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a qual julgou improcedente a demanda.

Em sede recursal (ID. 2711494), a Recorrente pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, requer a reforma da sentença objurgada, na medida em que desconsiderou que o professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais, anualmente, e que deve ser garantido o direito a um terço de férias calculados sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas, e forma a atender o comando do art. 107 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 e art. 48 do Estatuto do Magistério – Lei Complementar Estadual nº 48/1999.

Contrarrazões ao ID. 2711497.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício de assistência judiciária gratuita, eis que a Recorrente aparenta ser hipossuficiente, nos termos da lei.

Mister consignar, inicialmente, que o texto constitucional fixa, apenas, um patamar mínimo de remuneração extra que deve ser paga ao servidor público para o período de gozo de férias, conforme disciplina o inciso XVII, do art. 7º, c/c § 3º, do art. 39, ambos da CRFB/88, senão vejamos (verbis):

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;” (grifei).

Dito isso, nossa carta magna não limita o valor que deve ser pago a mais para o servidor no período, que pode ser superior à 1/3 (um terço); e, tampouco, a sua base de cálculo, que pode incidir sob a totalidade das férias.

De outra banda, o valor à ser pago ao servidor público, além do limite mínimo constitucional, depende da prévia existência de lei.

Os direitos e deveres dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo são regidos pela Lei Complementar n. 46/1994, sendo que os seus arts. 107 e 115 estabelecem o período de 30 dias de férias a serem gozadas pelo servidor, incidindo o percentual de 1/3 (um terço) sob o indicado período.

Contudo, a recorrente ocupa o cargo de professor na Rede Pública Estadual de Ensino, sendo que o Estado do Espírito Santo possui lei específica que rege o magistério Estadual, a Lei Complementar Estadual n. 115/98, que assim disciplina o período de férias dos professores (verbis):

“Art. 48. Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos.

Art. 49. Os demais profissionais da educação em exercício nas escolas ou nas unidades administrativas da Secretaria de Estado da Educação terão direito a 30 (trinta) dias consecutivos de férias por ano, de acordo com a escala organizada pelo chefe da repartição.“

Apesar da redação defeituosa do art. 48, percebe-se claramente que o legislador queria disciplinar que o professor que estivesse ocupando a regência de classe faria jus ao exercício de 45 dias de férias, enquanto que o professor que estivesse ocupando outra função administrativa, não faria jus ao referido benefício, equiparando-o aos demais profissionais da educação, na forma do disposto no art. 49.

O legislador, no caso, levou em consideração o desgaste mental superior do profissional que tem a obrigação de ensinar, concedendo-lhe um período superior de férias que os demais, não se tratando o período extra de mero recesso.

Por ser a Lei Complementar Estadual n. 115/98 mais recente e específica do que a Lei Complementar Estadual n. 46/94, deve a primeira ser aplicada ao caso concreto, fazendo jus o recorrido ao recebimento da indenização de férias de 1/3 (um terço) a incidir sob o período de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme determina a legislação específica que regula a sua profissão a nível Estadual.

É fato incontroverso nos autos que a recorrente exerce o cargo de professor com atribuição de regência de classe, haja vista que o recorrido, em sua peça de bloqueio, em nenhum momento questiona a referida situação, considerando, ainda, que a recorrente demonstra, em sua ficha profissional, o exercício da referida função, tanto que em alguns meses recebera a verba "carga horária especial", que somente é paga aos professores que atuam como regentes de classe.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para CONDENAR o recorrido ao pagamento da diferença do terço de férias constitucionais sob o período de 45 dias, nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, a serem realizados por simples cálculos aritméticos, e que devem ser corrigidos pelo IPCA-E e juros legais pelos índices da poupança até 31/12/2021, e pelo índice da SELIC a partir de 01/01/2022 até o efetivo pagamento. Sem condenação em custas processuais e honorários face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.